Tribunal: TJSP
Processo: 1015578-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SENTENÇA. Sentença citra petita. Pleito de ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro. Omissão que não acarreta sua nulidade, impondo-se a apreciação dos pedidos não examinados, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, por se tratar de matéria de direito. Sentença integrada, ex officio.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SENTENÇA. Sentença citra petita. Pleito de ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro. Omissão que não acarreta sua nulidade, impondo-se a apreciação dos pedidos não examinados, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, por se tratar de matéria de direito. Sentença integrada, ex officio.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Pedido improcedente.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada. Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.